Tribunal: TJMT
Processo: 0000516-79.2014.8.11.0088
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000516-79.2014.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VANUSA ROSA DE SOUZA - CPF: 033.492.661-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo

recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0000516-79.2014.8.11.0088 movida contra VANUSA ROSA DE SOUZA, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que

“não transcorreu o prazo prescricional no presente feito, inclusive com fulcro na Súmula 106 do STJ”.

Alega ainda que “
a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário." (art. 240, §3o, do CPC), posicionamento em linha com o entendimento jurisprudencial da Súmula 106/STJ "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma do
decisum
, que
negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0000516-79.2014.8.11.0088 movida contra VANUSA ROSA DE SOUZA, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, a inicial foi recebida em 10/04/2014, sendo determinada a citação da executada, que restou infrutífera em 27/05/2014.

Diante disso, em 11/07/2016, a Exequente pleiteou pela citação por oficial de justiça, cuja diligência restou inexitosa em 30/07/2020.

Em 04/11/2022, foi determinada a intimação da Fazenda Pública, a fim de se manifestar sobre a ocorrência da prescrição, em não concordando com a ocorrência da perda da pretensão, deverá apresentar nos autos planilha atualizada dos cálculos, bem como declinar o que de direito, eventualmente recolhendo as custas necessárias das diligências. Decorreu o prazo sem manifestação, conforme certidão de 03/02/2023.

O Juízo
a quo,
em sentença proferida em 09/02/2023
,
reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e, extinguiu o feito, motivando a interposição do presente recurso.

A parte recorrente afirma que não poderia ser declarada a prescrição intercorrente, uma vez que não houve falta de impulso processual e/ou nem a paralização da demanda por período superior à 05 (cinco) anos pela Fazenda Pública.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571) firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos-,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

Na presente hipótese, após examinar os autos, verifica-se que o recurso não merece provimento.

Com efeito, a Fazenda Pública não logrou promover a citação da parte devedora, tampouco diligências hábeis à efetiva localização de bens aptos à satisfação do crédito executado, sobrevindo, então, o transcurso do lapso de um ano da suspensão do feito e do prazo prescricional.

A propósito, “
o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
”. (REsp 1.340.553/RS).

Partindo dessa premissa, observa-se que
a partir da primeira intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, posteriormente, inicia automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente
.

Portanto, embora não haja nos autos a data exata da intimação da Fazenda Pública acerca da tentativa frustrada de citação, verifica-se que, em 11/07/2016, a Exequente compareceu nos autos, para requerer a realização da citação por oficial de justiça,
assim, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 11/07/2017, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que foi alcançado em 11/07/2022, a sentença foi proferida em 09/02/2023
.

Assim, denota-se que as razões deste regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o decisum recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023